Tribunal: TJDFT
Processo: 0734652-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734652-66.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE FERNANDES DA SILVA, VALDINEY RODRIGUES DE SENA APELADO: ALVO PROTEÇÃO VEICULAR D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Valdiney Rodrigues de Sena e Viviane Fernandes da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante propõe ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e lucros cessantes contra Alvo Proteção Veicular. A petição inicial alega que os apelantes contrataram seguro veicular junto à apelada, e, no entanto, tiveram negado o reparo de seu veículo após a ocorrência de sinistro. Registra que, após excessiva demora na análise do sinistro, a apelada negou o conserto sob a justificativa de que o veículo não possuía “condições de transitar em vias públicas, em especial por estar com o conjunto de pneus em péssimo estado de conservação”. Esclarece que, no momento da contratação do seguro, foi realizada vistoria no veículo, não sendo feita qualquer observação quanto ao estado dos pneus. Registra que os pneus do veículo se encontram em acordo com a legislação de trânsito, que os pagamentos do seguro se encontravam em dia na data do sinistro, e que não há qualquer motivo para a negativa da cobertura. Os pedidos formulados na ação são: (1) a condenação da apelada a pagar o sinistro dos apelantes, no valor orçado de R$ 22.805,75 (vinte e dois mil oitocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos); (2) a condenação da apelada a pagar aos apelantes o valor orçado de R$ 11.534,12 (onze mil quinhentos e trinta e quatro reais e doze centavos), a título de lucros cessantes (id 19448999). A apelada, devidamente citada, apresenta contestação, alegando que não existe entre as partes uma relação securitária, visto se tratar de uma associação civil sem fins lucrativos, fiscalizada e chancelada pelo poder público, onde proprietários de veículos se juntam para ratear eventuais prejuízos individualmente, devendo ser aplicadas as normas do Código Civil. Acrescenta que “o motivo da negativa de sua cobertura foi justamente o fato do veículo estar com os pneus completamente carecas, o que contribuiu diretamente para a causa do acidente que se deu pela perca de controle do veículo”. Registra que há nos autos todos os elementos caracterizadores do aumento do risco para acidente, que desoneram a associação da obrigação de indenizar o veículo protegido por ocasião do acidente. Ressalta que o Regulamento do Programa de Amparo Mutualista da ALVO é claro ao afastar a cobertura de acidentes que envolvem desídia por parte dos Associados que não estão com a manutenção dos veículos em dia, por não cumprir as normas imposta pela legislação vigente e por inadimplência (Cláusulas 5.13 e 5.13.3 do CAPÍTULO V – BENEFÍCIOS E PARÂMETROS DO PAM). Faz considerações acerca da força obrigatória dos contratos, e pede a improcedência dos pedidos dos apelantes (id 19449298). Os apelantes apresentam réplica (id 19449307). A decisão de saneamento e organização do processo indefere a inversão do ônus da prova postulada pelos apelantes e declara o feito saneado (id 19449309). O feito é julgado antecipadamente. A sentença rejeita os pedidos formulados na ação. O Juízo de Primeiro Grau entende que se aplicam ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor. Explica que a negativa de cobertura do sinistro amparou-se nos termos do contrato, de maneira que a pretensão indenizatória não pode prosperar. Registra que a dinâmica do acidente, à míngua de elementos em sentido contrário, faz presumir que o mau estado de conservação do pneu foi determinante para a sua ocorrência, já que o condutor não freou a tempo de evitar colisão com veículo que se encontrava à sua frente. Observa que exigência de conservação dos pneus do veículo protegido é medida adequada à natureza do contrato, além de se tratar de obrigação legal imposta ao proprietário do veículo de acordo com a legislação de trânsito. Ressalta que a exclusão contratual da cobertura pretendida não representa desvantagem exagerada ou cláusula abusiva, seja à luz do Código Civil, seja à luz do Código de Defesa do Consumidor, além de se tratar de disposição que tem por fim reduzir os riscos assumidos pela apelada em prol de todo o grupo de associados, na medida em que, via de regra, o mau estado de conservação do veículo agrava o risco assumido pela garantidora. O dispositivo da sentença condena os apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça deferida (id 19449315). O recurso aborda a necessidade de reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a obrigação da apelada ao pagamento dos valores indicados na petição inicial. Sustenta, basicamente, que o veículo estava em condições de uso, e o que o laudo apresentado pela apelada não pode ser considerado, diante de seu interesse em afastar sua responsabilidade. Acrescenta que são devidos os lucros cessantes no presente caso em virtude da utilização do veículo para trabalho em aplicativo de transporte de passageiros (id 19449321). O preparo está dispensado em virtude da gratuidade da justiça deferida (id 19449274). A apelada não apresenta contrarrazões (id 19449325). Os apelantes são intimados a manifestarem-se acerca de eventual ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos expostos na sentença (id 19598703). Manifestação apresentada (id 19952523). É o relatório. Decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifico que a presente apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento. O fundamento utilizado pela sentença para julgar improcedente a ação é de que a apelada comprova a ocorrência de circunstância que, segundo o contrato, afasta a cobertura do sinistro. Destaca que, em contrapartida, os apelantes não apresentam qualquer prova em contrário. Acrescenta que não reconhece qualquer abusividade na cláusula que exclui a cobertura em casos em que for constatada negligência na utilização ou manutenção do veículo. Ressalta que está evidenciado nos autos o desgaste dos pneus do veículo, e, ainda que os pneus estivessem em bom estado no momento da vistoria, o desgaste se justificaria diante da atividade desenvolvida por um dos apelantes (motorista de aplicativo de transporte de passageiros), após seis meses de sua realização. O juízo sentenciante ainda destaca que a própria dinâmica do acidente corrobora com o laudo apresentado pela apelada. Por consequência, entende que não há suporte probatório para subsidiar o acolhimento dos pedidos dos apelantes. Os apelantes, por sua vez, não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a resumir a demanda e pedir a reforma da sentença, alegando equívoco do julgador. Justificam seu pedido, basicamente, na alegação de que o laudo da apelada não pode ser considerado e que sofreram prejuízos diante da negativa de conserto, e que estes devem ser indenizados. Os apelantes apenas expõem os fatos e registram que não se conformam com a sentença, pedindo sua reforma para que sejam julgados procedentes seus pedidos. Não impugnam, ainda que minimamente, os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso[1]. O princípio da dialeticidade dos recursos é acolhido pela Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme demonstram os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AP. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Confirma-se o não conhecimento de Apelação Cível por não preencher o pressuposto formal de admissibilidade, consistente em atacar as razões de fato e de direito da sentença combatida. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1255717, 07016733020198070008, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE RESERVA DE UNIDADE AUTÔNOMA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO CONFORME ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado). 2. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 3. A matéria não arguida na instância a quo tem análise vedada pelo tribunal ad quem, tendo em vista a ausência de demonstração de força maior, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido somente em parte. 4. Da parte conhecida: [...] 5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1242610, 07052028920178070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação, com amparo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Majoro os honorários fixados na sentença para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em virtude do não conhecimento do recurso. Exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça deferida aos apelantes. Intime-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181